Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-69.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Responsabilidade civil – Compromisso de compra e venda – Ação de indenização por danos materiais - Prevenção da 9a Câmara da Seção de Direito Privado - Exegese do artigo 105 do Regimento Interno do TJSP - Apelo não conhecido, determinada a remessa à Câmara competente.